Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-40.2014.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCISCO FREITAS LIMA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

Número do Protocolo: 103872/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO E RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 619 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 619), o imóvel público é insuscetível de usucapião sendo vedado, ainda, a indenização por eventuais benfeitorias quando de sua retomada pelo ente público.

APELANTE(S):
FRANCISCO FREITAS LIMA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCO DE FREITAS LIMA, MARIA DA CRUZ DO RÊGO PIRES e FRANCISCO PIRES DO RÊGO JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ (proc. n. 0000126-40.2014.8.11.0111 – Cód. 53764), julgou procedente o pedido para determinar que os Apelantes desocupem o imóvel no prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, desde que devidamente justificado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, além condená-los ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC.
Em suas razões, aduzem, preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido, por inadequação da via eleita, visto que a Municipalidade nunca exerceu posse do imóvel objeto da lide.
Alegam que transformaram a área degradada pelo garimpo e atualmente produzem mais de 1 milhão de mudas por ano, cumprindo com sua função social, especialmente quanto à preservação ambiental, possuindo direito à proteção possessória.
Afirmam que já preenchiam os requisitos de posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel para fins de usucapião antes que o mesmo se tornasse supostamente público.
Asseveram a necessidade de ponderação dos direitos constitucionais em conflito e a supremacia do direito humano à moradia sobre propriedade que não cumpre função social.
Verberam a responsabilidade do Estado em assegurar moradia com dignidade e o mínimo existencial aos cidadãos, bem como o direito de retenção do bem pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral e acolhido o pedido de usucapião formulado na defesa ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.
Na decisão de fls. 816/818, foi indeferido pelo Juízo a quo o pedido de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel formulado pelos Apelantes.
Nas decisões de fls. 965/966, 1402/1404 e 1641/1643 foram indeferidos os aclaratórios e pedidos de sobrestamento da ordem de reintegração de posse apresentados pela pessoa jurídica Viveiros Matupá Ltda.
Contrarrazões da Municipalidade às fls. 1590/1634.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 1656/1658, se abstém de manifestar sobre o mérito ao argumento de inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
Na petição de fls. 1667/1697 os Apelantes requerem que seja designada com urgência data para o julgamento do recurso de Apelação, haja vista que, caso mantida a sentença, irão promover ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCO DE FREITAS LIMA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ, julgou procedente o pedido para determinar que os Apelantes desocupem o imóvel sub judice no prazo de 90 dias.
Em que pesem as alegações recursais, o apelo não prospera.
Com efeito, embora defendam que preenchiam os requisitos de posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel para fins de usucapião antes que o mesmo se tornasse supostamente público, haja vista que já o ocupavam desde 1989 e sua doação à Municipalidade ocorreu apenas em 2007, restou demonstrado nos autos que, em verdade, o bem era público desde 1984, sendo que a matrícula criada no ano de 2007 não é a que instituiu o bem como sendo área pública, mas apenas individualização da matrícula originária que criou o Município.
A questão foi muito bem exposta na sentença, cujo trecho correspondente ora transcrevo:

“Segundo os requeridos, a doação do bem realizado pela Colonizadora e Agropecuária do Cachimbo S/A ao Município de Matupá deu-se apenas em 06.08.2007 data em que os requeridos já haviam consolidado a usucapião, pois estavam há mais de 12 anos no local.
Entretanto, vislumbra-se da segunda matrícula que o ato de doação ocorreu efetivamente no ano de 1984 (05.09.1984), ocasião em que a Colonizadora Agropecuária Cachimbo, proprietária de 49.177 hectares situados no Município de Colíder, destacou 9889,48 hectares loteado com a denominação de Matupá, sendo 7655,85 hectares destinados ao loteamento rural, aprovado pelo INCRA; e, 1343,43 hectares destinados ao loteamento urbano, aprovado pela Prefeitura de Colíder, conforme ato de Aprovação de Loteamento Urbano 001/84.
Com efeito, a área em litígio é pública desde 1984 oportunidade em que a Colonizadora Agrícola Cachimbo S/A ao instituir um loteamento, por obrigação legal (lei n° 6766/79), destinou áreas ao poder público, entre elas a denominada ZP-001, ora em litígio. Tal é o que se observa da matrícula principal n° 18.810 inscrita no 6° Ofício de Cuiabá (f. 305-463), nos seguintes termos:

“... As áreas abaixo passam para o domínio da Prefeitura Municipal de Colider-MT, no ato deste registro nos termos do art. 22 da Lei n° 6.766/79. ... ZONAS DE PRESERVAÇÃO PAISAGISTICA: ZP001 – 631.100,00M2...”

A partir de então, conforme as serventias foram abrindo no interior do estado, sucessivas matrículas foram inauguradas.
Explico.
Em 1984, na capital do estado, foi registrada a matrícula n° 18.810 por meio da qual se instituiu o loteamento urbano denominado “CIDADE DE MATUPÁ”. Após, com o surgimento da serventia na comarca de Colider/MT, sendo Matupá, na época, distrito desta, a matrícula do citado loteamento foi para lá transferida e registrada sob o n° 1.350.
Ato contínuo, com a abertura de serventia na comarca de Peixoto de Azevedo, passando Matupá a ser distrito desta, nova matrícula foi ali inaugurada, sob o n° 2345, e, finalmente, quando da abertura da serventia nesta comarca de Matupá, todo o loteamento foi para cá reproduzido, passando a ser registrada sob o n° 152.
Via de consequência, a fim de regularizar e individualizar o imóvel denominado ZP-001, o Município de Matupá requereu junto ao registro de imóvel o desmembramento da matrícula geral, dando origem à matrícula n° 204.
Destarte, as matrículas nº 18.810 de Cuiabá, nº 1350 de Colider, nº 2345 de Peixoto de Azevedo e nº 152 de Matupá são cópias, na sequencia, uma das outras.
De fato, constituem-se apenas transferências de serventias, conforme foram abertas no interior do estado, nada trazendo de novo quanto à propriedade do imóvel que, como dito alhures, desde 1984, em razão da instituição do loteamento, passou a ser pública.
O depoimento do oficial registrador Mateus Colpo é extremamente esclarecedor neste sentido. Afirma que a matrícula n° 204 não foi inovadora, tampouco transmitiu propriedade do município, pois é oriunda da matrícula primeira nº 18.810, de 1984, aquela que registrou o loteamento e, por determinação legal, destinou os espaços públicos como o que ora se discute.
Com efeito, pelos argumentos expostos, resta insofismável que o objeto da disputa judicial tem natureza jurídica de bem público, desde o ano de 1984, à luz da matrícula primeira, n° 18.810, do 6º Ofício de Cuiabá.
Ora, do que se extrai dos documentos mencionados é que a matrícula aberta no Cartório do 1º Ofício de Matupá é apenas a individualização da citada alhures, destacando a área do Município de Matupá que estava registrado na matrícula 18810 no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá.
Portanto, constatada que a doação realizada pela Colonizadora Cachimbo ao Município de Matupá ocorreu em 1984, conforme demonstrado acima, certo é que a área em conflito é bem público mesmo antes da ocupação pelos requeridos.”

Assentada a natureza pública do bem, é cediço que a posse do ente público é inerente ao domínio, sendo presumida à vista da comprovação da propriedade imobiliária, e prescindindo da demonstração dos atos possessórios, o que afasta, desde logo, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelos Recorrentes.
Nessa esteira, acerca do cabimento de usucapião sobre bens públicos, o Superior Tribunal de Justiça, após longo debate jurídico, sumulou o entendimento no sentido de sua impossibilidade, sendo vedado, ainda, a indenização por eventuais benfeitorias quando de sua retomada pelo ente público, senão vejamos:

Súmula 619: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Isso porque, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, de forma que “A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF).
No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1ª- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3º DO ARTIGO 292 DO CPC- 2ª PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal. (TJMT – Apelação Cível nº 0003824-84.2015.811.0025, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 03/09/2019) (destaquei)

Logo, sem delongas, a despeito das alegações recursais relacionadas à função socioambiental da propriedade, ponderação dos direitos constitucionais em conflito, supremacia do direito humano à moradia e responsabilidade do Estado em assegurar moradia com dignidade e o mínimo existencial aos cidadãos, a jurisprudência já se pacificou em sentido oposto às assertivas dos Recorrentes, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência da regra quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR